Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-75.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE - APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade – Insurgência da embargada – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC – Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado, válido para as duas

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE - APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade – Insurgência da embargada – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC – Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado, válido para as duas instâncias, que é de rigor – Precedente do C. STJ - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001506-75.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MURIAÇO DO BRASIL LTDA., são apelados DIRCE MORAIS AFONSO
FERNANDES e JOÃO JOSÉ DA SILVA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-75.2020.8.26.0007 -Voto no 32410
2
Apelação Cível no 1001506-75.2020.8.26.0007
Apelante: Muriaço Ferro e Aço Ltda.
Apelados: Dirce Morais Afonso Fernandes e João José da Silva
Fernandes
Juíza: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 32410
EMBARGOS DE TERCEIRO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS FIXADOS
POR
EQUIDADE
-
APELAÇÃO
DA
EMBARGADA
-
Honorários
advocatícios
fixados
em
R$
1.000,00,
por
equidade

Insurgência
da
embargada
Cabimento - Verba honorária que
deve ser fixada de acordo com o disposto no
artigo 85, § 2o, do CPC Fixação dos honorários
advocatícios em 10% do valor da causa
atualizado, válido para as duas instâncias, que é
de rigor
Precedente do C. STJ - Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 977/983) que julgou improcedentes os embargos de terceiro1
opostos por Dirce Morais Afonso Fernandes e João José da Silva
Fernandes em face de Muriaço Ferro e Aço Ltda., condenando os
embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com
fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Somente
a
embargada
apelou,
sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados com
1 Valor da causa: R$ 655.000,00 (emenda à inicial). Sentença disponibilizada no DJe em
31/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-75.2020.8.26.0007 -Voto no 32410
3
base no valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença fixou a verba honorária
em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade.
O artigo 85 do Código de Processo
Civil dispõe que: “Os honorários serão fixados, entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa”.
Neste passo, o recurso merece
guarida para que os honorários advocatícios sejam fixados de
acordo com parâmetros do dispositivo legal.
Considerando-se as circunstâncias
da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo de
duração da demanda, o local da prestação dos serviços, e ainda o
conteúdo econômico da ação, de rigor a fixação da verba honorária
em 10% do valor da causa (R$ 655.000,00) atualizado, em favor do
advogado da embargada, válida para as duas instâncias.
A propósito, segue precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.

APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do
art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-75.2020.8.26.0007 -Voto no 32410
4
processual o valor da verba honorária sucumbencial não
pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora
dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido
dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s
limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art.
85] aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo
da
decisão,
inclusive
aos
casos
de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência
dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando
de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em
quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à
causa.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA 4a Turma j. 17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018).
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator